Tribunal: STF
Processo: Pet 11341
Classe: Pet
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-24
Data de publicação: 2025-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Trata-se de queixa-crime, autuada neste Supremo Tribunal Federal na classe “Petição”, apresentada pelo Partido Comunista Brasileiro contra o Deputado Federal Carlos Roberto Coelho de Mattos Junior, por suposta prática do delito de difamação (art. 139 do Código Penal).  



    2. Narra a agremiação querelante, em suma, que em 02/01/2023 o Deputado Federal querelado publicou, em sua página no Facebook, vídeo editado com falsa legenda de palavras de ordem cantadas por militantes do PCB, durante a posse do Presidente Lula. Na suposta edição, o trecho que foi entoado como “derrotaremos o fascismo” foi substituído por “derrotaremos o Brasil”.



    3. Assim, argumenta a parte querelante que o querelado desvirtuou as palavras dos manifestantes para induzir a erro aqueles que assistissem a postagem, de modo a imputar à agremiação e à sua militância a frase “derrotaremos o Brasil”, caracterizando, por conseguinte, o tipo penal de difamação (e-doc. 1, p. 3).



    4. Notificado, o querelado apresentou defesa (e-doc. 15). Afirmou ser titular de imunidade material por seus pronunciamentos na qualidade de parlamentar, e que, se assim não fosse, inexistiria competência desta Corte para apreciar tal queixa-crime. Sustentou também haver ilegitimidade ativa do querelante, pois pessoa jurídica não poderia ser sujeito passivo de crime contra honra subjetiva. Aduziu, ainda, ausência de dolo e a má qualidade do áudio, dificultando a compreensão das palavras que os manifestantes efetivamente bradavam; bem como atipicidade e ofensa ao princípio da indivisibilidade da ação penal privada, porquanto houve diversas outras postagens em redes sociais com mesmo título “derrotaremos o Brasil”. 



    5. Oportunizada, a pedido do Parquet, a manifestação de vontade das partes para tentativa de conciliação, a querelante manifestou seu desinteresse na composição (e-doc. 39).



    6. Instada a se manifestar sobre o recebimento da queixa-crime, a Procuradoria-Geral da República apresentou parecer pela rejeição da ação penal privada, em razão da ausência do elemento subjetivo especial do tipo (e-doc. 47).  



    É o relatório.  



    7. Primeiramente, no tocante à legitimidade ativa da parte querelante, consigne-se que o tipo penal da difamação tutela a honra objetiva, de forma que uma pessoa jurídica pode ser vítima. Nesse sentido: 



    “É preponderante o entendimento segundo o qual a pessoa jurídica pode perfeitamente ser vítima de difamação, se lhe é imputado fato ofensivo à sua reputação; porém, a calúnia - que consiste em imputar falsamente fato definido como crime - e a injúria - que importa menoscabo do sentimento pessoal de dignidade ou decoro - não comportam o ente moral como sujeito passivo” (PRADO, Luiz Regis, Tratado de Direito Penal Brasileiro, vol. 2, Luiz Regis Prado, 4ª ed.. RJ, Forense, 2021, p. 174).



    8. Nada obstante, no mérito, o delito de difamação exige o elemento subjetivo do dolo, isto é, a intenção deliberada de ofender a honra alheia, causando-lhe sofrimento, o animus diffamandi. 



    9. A manifestação do querelado, ou seja, a intitulação do vídeo como “derrotaremos o Brasil”, não é capaz de se ajustar ao tipo penal de difamação. A publicação fez referência de modo genérico e vago, sem indicação pessoal direta, sem indicar de modo preciso qual a pessoa ofendida, qual o partido. Nesse sentido, destaco a manifestação do parquet, a qual encampo:



    “Apesar de a legenda não corresponder ao grito entoado pelos militantes, não se nota ofensa à honra do querelante, pois nem sequer é possível afirmar que a publicação foi direcionada a ele, uma vez que não houve menção ao seu nome ou a individualização de atributos que permitissem a sua identificação. 



    Não se ignora que, no vídeo, passam alguns manifestantes com bandeiras do PCB. Entretanto, também há várias outras pessoas apenas vestindo vermelho, além de uma, mais à frente, com uma bandeira em alusão ao Partido dos Trabalhadores (PT). 



    Conclui-se, nesse contexto, que a postagem controvertida é genérica e, aparentemente, foi realizada para criticar o comunismo, e não um partido específico. A mera intenção de criticar (animus criticandi) uma ideologia, ainda que com legenda equivocada, exclui o elemento subjetivo e afasta a tipicidade do crime de difamação”.



    10. Assim, não é possível compreender que o autor pretendeu deliberadamente atacar a honra do Partido Comunista Brasileiro em particular. 



    11. Imprescindível a designação nominal do ofendido, ou melhor, que o fato indicado seja ofensivo diretamente à reputação de pessoa determinada. Na lição do jurista Guilherme de Souza Nucci, “é preciso que o agente faça referência a um acontecimento, que possua dados descritivos como ocasião, pessoas envolvidas, lugar, horário, entre outros, mas não um simples insulto” (NUCCI, Guilherme de Souza, Código Penal Comentado, – Rio de Janeiro: Forense, 2017, p. 503). 



    12. Conforme manifestado Procuradoria-Geral da República, a postagem limitou-se, tão somente, a externar uma posição política, uma ideologia, e, não especificamente, o partido político ora querelante.



    13. Por fim, cumpre destacar que é patente a incidência da imunidade parlamentar, o que inviabiliza a responsabilização penal de parlamentares por opiniões, palavras e votos.



    14. Como já tive a oportunidade de afirmar em outros julgamentos, entre os quais o da Ação Penal 1.044, a imunidade parlamentar material a que alude o “caput” do art. 53 da Constituição não configura e não pode configurar um privilégio pessoal de cada um dos congressistas, mas uma garantia que visa, em verdade, à proteção e atuação desembaraçada e plena do Poder Legislativo.  



    15. Nas palavras de Paulo Gustavo Gonet Branco, a imunidade tem como escopo a “garantia de independência do próprio parlamento e da sua existência” (MENDES, Gilmar Ferreira; BRANCO, Paulo Gustavo Gonet. Curso de Direito Constitucional. 16ª ed. São Paulo: 14.Saraiva, 2021, p. 1069).  



    16. Trata-se, enfim, de mecanismo previsto no sentido de proteger e otimizar a democracia.  



    17. A atuação livre dos parlamentares na defesa de suas opiniões, sem constrangimentos ou receios de tolhimentos de quaisquer espécies, é condição fundamental para o pleno exercício de suas funções e para a adequada circulação de ideias e enriquecimento de debates.  



    18. Nesse sentido, esta Corte tem historicamente decidido que mesmo manifestações exercidas fora do recinto físico do Congresso estão abarcadas pela imunidade, desde que relacionadas ao exercício do mandato parlamentar. A esse respeito, assim decidiu o Plenário deste Supremo Tribunal Federal quando do julgamento do Agravo Regimental no Inquérito 2874, em voto da lavra do e. Ministro Celso de Mello:  



    “(...) a teleologia inerente à cláusula de inviolabilidade prevista no art. 53, “caput”, da Constituição da República revela a preocupação do constituinte em dispensar efetiva proteção ao parlamentar, em ordem a permitir-lhe, no desempenho das múltiplas funções que compõem o ofício legislativo, o amplo exercício da liberdade de expressão, qualquer que seja o âmbito espacial em que concretamente se manifeste (RTJ 133/90), ainda que fora do recinto da própria Casa legislativa (RTJ 131/1039 – RTJ 135/509-510 – RT 648/318), desde que as declarações emanadas do membro do Poder Legislativo – quando pronunciadas fora do Parlamento (RTJ 194/56, Pleno) – guardem conexão com o desempenho do mandato (prática “in officio”) ou tenham sido proferidas em razão dele (prática “propter officium”), conforme esta Suprema Corte tem assinalado em diversas decisões (RTJ 155/396-397, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Pleno, v.g.). Cabe assinalar, ainda, notadamente em face do contexto ora em exame, que a garantia constitucional da imunidade parlamentar material também estende o seu manto protetor (1) às entrevistas jornalísticas, (2) à transmissão, para a imprensa, do conteúdo de pronunciamentos ou de relatórios produzidos nas Casas Legislativas (RTJ 172/400-401, Rel. Min. ILMAR GALVÃO) e (3) às declarações feitas aos meios de comunicação social (RTJ 187/985, Rel. Min. NELSON JOBIM).”  



    (Inq. nº 2.874-AgR/DF, Tribunal Pleno, Relator Ministro Celso de Mello, DJe de 20.6.12). 



    19. De se notar, no paradigmático voto do Ministro Celso de Mello, a prevalência da imunidade quanto a manifestações proferidas fora do recinto do Parlamento sempre que guardem conexão com o desempenho do mandato (in officio) ou tenham sido proferidas em razão dele(propter officium). Mais recentemente, também ressaltando a inerente relação do mandato parlamentar com o debate e a crítica de ideias e de posições políticas, mesmo quando fora do ambiente do Congresso, assim se manifestou o e. Ministro Dias Toffoli na PET 8.738:  



    “A imunidade material ou inviolabilidade de palavra e voto protege o parlamentar no exercício de suas atividades no Congresso Nacional e, se em ambiente externo, sempre que há relação de pertinência entre a declaração e as atividades vinculadas ao mandato. Essa garantia pode ser invocada, por mais graves que sejam as palavras proferidas, quando a opinião guardar conexão com a atividade política.  



    Com efeito, a atividade parlamentar não se exaure no ambiente do Congresso, tendo os deputados e os senadores papel fundamental na fiscalização de atos do poder público e na divulgação de posições políticas, no debate de ideias muitas vezes discordantes, que fazem parte da democracia.” 



    (Pet 8.738/DF, RelatorMinistro Dias Toffoli, 15.12.2020). 



    20. A atividade parlamentar engloba o debate, a discussão, o esforço de demonstrar, por vezes de forma contundente e mediante diferentes instrumentos retóricos, as incongruências, falhas e erros de adversários e de discursos políticos e ideológicos contrários. Nessa mesma senda, e como afirmado pela Procuradoria-Geral da República na PET 9.589, “está no campo da atividade parlamentar o esforço de demonstrar incoerência, inconsistência e toda sorte de defeitos no campo de ideias do adversário, buscando, assim, disputar eleitores e apoiadores ou enfraquecer o lastro popular das ideias com que antagoniza. A reação no campo das ideias e no debate político é a via escorreita para o equilíbrio dos seus agentes que assim são imediatamente responsabilizados. A exposição crítica a um parlamentar é o canal por excelência reservado pelo constituinte. A ação penal contra a expressão parlamentar é absolutamente excepcional e residual, sendo um risco à democracia a sua ordinarização”.  



    21. Ante o exposto, com fundamento no art. 395, III, do Código de Processo Penal, bem como nos arts.  21, XV, e 231, §4º, do RISTF, rejeito a queixa-crime. 



    22. Oportunamente, arquivem-se os autos.



    23. Dê-se ciência à Procuradoria-Geral da República.  



    Publique-se.



    Brasília, 24 de março de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator